Tribunal: TJDFT
Processo: 0703436-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703436-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNNO LOPES CARVALHO VIANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BRUNNO LOPES CARVALHO VIANA em face da decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para manter o agravante no concurso público da PMDF. Em suas razões recursais de ID n.o 68411168, afirma que “participou de concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes - QPPMC, conforme edital n.o 04/2023 – DGP/PMDF, certame do qual foi excluído por ter omitido o fato de já ter figurado em ocorrência policial quando menor de idade”. Informa que foi aprovado em todas as etapas da prova objetiva, dos testes de aptidão física e de aptidão psicológica, por isso restou classificado dentro do número de vagas. Ocorre que, na fase de investigação da vida pregressa, foi contraindicado a prosseguir no certame público. Narra que os argumentos lançados para obstar sua permanência no certame se deram em virtude de aspectos relacionados a atos infracionais e a crimes a que, de alguma forma, foi envolvido e/ou que já tenham sido solucionados de forma adequada. Complementa que não houve má fé de sua parte ao omitir a suposta ocorrência policial, uma vez que não se lembrou do caso, pois na época dos fatos ainda era menor de idade. Assevera, ainda, que “a referida omissão não afeta o resultado da avaliação de sua conduta pessoal, visto que mera existência de ocorrência policial não pode eliminar o candidato de um concurso público. Portanto, ainda que se trata de fato omitido, no caso em apreço o registro da ocorrência, quando era menor de idade e que não gerou consequências, não faz qualquer diferença no resultado da avaliação”. Aduz que nem ação penal em curso é suficiente para eliminar o candidato do certame. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela de urgência para “reformar a decisão agravada, determinando-se a reintegração do Agravante no concurso público da PMDF – Edital 04/2023, garantindo sua participação em todas as fases do concurso, sem distinção em relação aos demais candidatos, sendo convocado num próximo curso de formação, observada sua classificação”. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para confirmar a tutela de urgência e deferir o pedido do agravante. Preparo anexado no ID n.o 68409049. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Na espécie, o agravante interpôs o presente recurso em que pleiteia a antecipação da tutela recursal, visando a suspender o ato que o excluiu do concurso público da PMDF na fase de investigação quanto à vida pregressa. Compulsando os autos do processo originário, não verifico a probabilidade do direito do agravante para que se suspenda, liminarmente, o ato que o eliminou do concurso público da PMDF em comento. Com efeito, apesar de o fato de o candidato a concurso público responder a inquérito e/ou a ações penais não obstar que ele participe do certame, na ausência de previsão constitucional e legal nesse sentido (Tema 22 do STF), não se pode avaliar, no caso concreto, as razões pelas quais a Instituição considerou haver contraindicação do agravante no certame da PMDF, em relação à avaliação de vida pregressa. Mesmo que tenha sido juntado aos autos o recurso administrativo da negativa dada pela Administração Pública (ID n.o 68411170, pág. 250/261), com indicativos de que a motivação dada por ela se deu em virtude de omissão de informação no preenchimento da FIC e afirmação e uso de entorpecente (ante a não apresentação de contraprova), não se pode avaliar sequer a extensão do ato. De mais a mais, não se pode perder de vista que ao Judiciário cabe e deve avaliar o aspecto legal do ato administrativo, mas não é cabível se imiscuir no mérito administrativo. Ademais, por conta de como está instruído o processo originário, o Juízo a quo adequadamente indeferiu a liminar, uma vez que não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado. Nesse diapasão, não se pode, ao menos nesse momento, entender que o direito afirmado pelo agravante é plausível. Inclusive, avaliar o ponto questionado pelo recorrente, nessa ocasião, poderia configurar supressão de instância. Assim, não vislumbro, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, os requisitos legais necessários à concessão da liminar pretendida pelo agravante, notadamente por ser vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no que é considerado mérito do ato administrativo, o que, conforme sabido, só se pode avaliar quando da manifestação da parte contrária, com o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa. No mais, a decisão agravada bem fundamentou o indeferimento da medida liminar: “O parecer elaborado (ID 223133382) sobre o indeferimento do recurso do candidato aponta que o autor omitiu fato relevante para a investigação de sua vida pregressa e social, a saber, a ocorrência no 9529/2017, “adolescente infrator, injuria, lesão corporal em apuração e ameaça”, e destaca que a omissão, por si só, é causa objetiva de eliminação do candidato, nos termos do edital. Verifica-se que não há necessidade de condenação, investigação policial ou certidão positiva, mas sim o mero envolvimento ou suspeita de envolvimento em atos tipificados como crime pode caracterizar a hipótese especificada no edital. O autor reconhece que foi parte em ocorrência policial, mas afirma que isso não macula sua probidade, mas conforme edital a omissão desse fato relevante configura motivo suficiente para justificar a sua exclusão, consoante subitem 16.19, “c.c”, portanto, o ato impugnado observou corretamente os termos do edital e não padece de nenhuma ilegalidade.” (Negritei) Apenas se justificaria a interferência em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, as quais não foram constatadas de plano, sobretudo pela falta de apresentação do ato questionado. Com efeito, os argumentos lançados pelo impetrante são insuficientes para justificar a alegação de ilegalidade suscetível na sua exclusão do certame por aspectos relacionados à vida pregressa, em sede de juízo de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador